Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-06.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001785-06.2019.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo
André, em que é agravante CLAUDIA DE ARAUJO AQUINO
GALLO, são agravados CARLA CRISTINA GUILHERM e NEUSA
DE NADAI GUILHEM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001785-06.2019.8.26.0554/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001785-06.2019.8.26.0554/50002
COMARCA: SANTO ANDRÉ (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CLAUDIA DE ARAUJO AQUINO GALLO
AGRAVADOS: CARLA CRISTINA GUILHERM E NEUSA DE NADAI
GUILHEM
VOTO No 38.527
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por CLÁUDIA DE ARAÚJO AQUINO GALLO contra decisão que,
em embargos à execução, negou seguimento a Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE. Alega a
inaplicabilidade do tema 339 do E. Supremo Tribunal
Federal, pois foram violados diretamente os artigos
93, IX, e 5o, XXXVI, da CF, diante da ausência de
motivação da decisão. Assinala, ainda, afronta ao
princípio da legalidade, conforme preceitua o art. 5o,
II, da CF, pois na época da transferência do veículo
não existia a anotação de uma execução em desfavor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001785-06.2019.8.26.0554/50002 - Voto no
3
embargado,
estando
ausentes
os
requisitos
para
caracterização da fraude de execução.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001785-06.2019.8.26.0554/50002 - Voto no
4
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De
resto,
inviável
a
abertura
da
instância extraordinária por alegação de contrariedade
ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que
sua
análise
implica
o
revolvimento
de
normas
infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da
afronta direta à Carta Magna.
Nesse sentido, a Súmula 636 do E.
Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas
infraconstitucionais pela decisão recorrida".
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO